Tribunal: TJDFT
Processo: 0719578-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA. UBER. CONTRATO CIVIL. FORÇA VINCULANTE. BOA-FÉ E PROBIDADE CONTRATUAL. CONDUTA INADEQUADA. VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Contratos têm força vinculante e devem ser cumpridos conforme pactuados (salvo se houver alteração considerável na condição de um ou ambos os contratantes ou das circunstâncias que ensejaram a contratação - arts. 421 e 422 do Código Civil) e devem se pautar nos princípios da boa-fé e probidade (art. 422 do Código Civil)

2. Hipótese em que não se extrai ilicitude ou abusividade no ato de desligamento do autor/apelante da plataforma digital UBER, o qual se efetivou por descumprimento de contrato, não havendo que se falar em ofensa a direito fundamental do autor/apelante.

3. Recurso conhecido e não provido.